Tribunal: STF
Processo: RE 85489
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA - TRANSFERENCIA DE AÇÕES DE EMPRESAS COMERCIAIS COM
BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
SUA VALIDADE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO, INOCORRENDO O
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DISSIDIO JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO.
INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AS EMPRESAS
RECORRENTES - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES, INOCORRENDO AINDA A
PRETENDIDA DIVERGENCIA PRETORIANA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1092 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 640 DO C.P.C. - TENDO A
DECISÃO RECORRIDA SE CALCADO NO EXAME DA MATÉRIA DE FATO E
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO, ESTA AFASTADA, NESSE PARTICULAR, A
VIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.